Tribunal: TJDFT
Processo: 0737202-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737202-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: HELIA SOUSA VOGADO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pela exequente, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA. contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0714598-17.2022.8.07.0020), ajuizado em desfavor de HÉLIA SOUSA VOGADO, deferiu o pedido de reiteração da penhora de bens em forma de repetição programada (teimosinha), pelo prazo de 15 (quinze) dias. Ao fixar o prazo de 15 (quinze) para a busca, entendeu d. magistrado que todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano. Em razões recursais (ID 50960545), sustenta o recorrente que a decisão impugnada vai em sentido contrário à jurisprudência desta egrégia Corte, que orienta no sentido da realização das pesquisas no SISBAJUD por período de 30 (trinta) dias, tendo sido reconhecida como prática efetiva no contexto jurídico. Tal entendimento jurisprudencial fundamenta-se na necessidade de um tempo adequado para a minuciosa pesquisa. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a penhora em forma de “teimosinha” por 30 (trinta) dias. No mérito, postula a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 50960548). É o relatório do necessário. Decido. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). O dever de cooperação dos sujeitos do processo exige do julgador uma postura ativa. Obviamente, cooperar com as partes não significa substitui-las nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional, instrumentos que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. No presente caso, não há óbice legal ao deferimento de diligências eletrônicas por período de 30 (trinta) dias, pois se revelam necessárias e pertinentes para a efetivação do processo de execução. Destaque-se que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens dos devedores é exatamente a pesquisa efetuada por meio do aludido sistema eletrônico. Sobre o tema, colaciono precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. FERRAMENTA QUE PERMITE A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO ALTERADA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Deve ser deferida a realização de busca de ativos financeiros em nome da executada, por meio da ferramenta digital SISBAJUD, com ativação pelo prazo de 30 (trinta) dias. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1715083, 07058181720238070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFITIVIDADE. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. SISBAJUD. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA E CONTINUADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência. 2. O Sisbajud consiste em banco de dados mais abrangente de modo a garantir a máxima eficácia da execução. Ressalte-se que esse sistema foi recentemente atualizado para facilitar as buscas por ativos com a implantação da ferramenta "teimosinha" - que faz buscas continuadas por ativos durante 30 dias ou até localizar os valores necessários - cuja utilização mostra-se possível e mais eficaz na satisfação do crédito do exequente. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1391300, 07226327520218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA RECUSAL, para determinar a penhora em forma de “teimosinha” por 30 (trinta) dias. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se, no prazo legal. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator